Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716271-76.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SOLAR DOS EUCALIPTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS - EIRELI RECORRIDO: MARCOS AFONSO MIRANDA MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA DE FERIADO NO MEIO DO PRAZO RECURSAL. DEVIDA OBSERVÂNCIA. 1. Nos moldes do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil as decisões interlocutórias proferidas em sede de execução ou cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento, cujo prazo é de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, §5o, CPC). 2. Em razão da crise sanitária decorrente da pandemia da COVID-19, foi determinada a suspensão dos prazos processuais a partir de 19/03/2020, conforme art. 11 da Portaria Conjunta no 33/2020. No entanto, os prazos processuais dos processos que tramitam em meio eletrônico voltaram a fluir normalmente a partir de 04/05/2020, nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta no 50/2020. 3. Verificando-se que o sistema registrou ciência para o agravante em 21/05/2020 (quinta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis em 22/05/2020 (sexta-feira), que se encerrou em 12/06/2020 (sexta-feira), tendo sido devidamente observada a ocorrência do feriado de corpus christi no dia 11/06/2020 (quinta-feira), de modo que tendo o agravo de instrumento sido interposto apenas no dia 15/06/2020 (segunda-feira), em momento posterior ao término do prazo legal, resta patente sua intempestividade. 4. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 219 do Código de Processo Civil e 5o, incisos XXXV, LV e LIV da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora teria se equivocado na contagem do prazo recursal, especialmente porque não considerou o feriado nacional de corpus christi. Ao final, pugna pela antecipação de tutela para “determinar o cancelamento do leilão agendado nos autos do processo no. 0081327-80.2009.8.07.0001” e, também, pela concessão de efeito suspensivo. II – O recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo. O Estatuto Processual vigente, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Assim, considerando que o recorrente se manteve inerte, mesmo após intimado para efetuar o recolhimento do preparo, consoante certidão ID 21871630, declaro deserto o apelo constitucional. Pelas mesmas razões, declaro prejudicados os pedidos de antecipação de tutela e de concessão de efeito suspensivo. III – Diante do exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029